Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar a existência de vícios no julgado.
III. Razões de decidir
3. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões.
4. A data da ligação realizada pela embargada, por si só, não tem o condão de afastar o descumprimento da medida liminar, pois embora a guia de solicitação de internação informe que a internação foi autorizada em 16/04/2024, nessa data a autora realizou acompanhamento de demanda na Central da Unimed e recebeu a informação de que ainda constava em análise.
5. O Código de Processo Civil consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões. "
_____­­­­________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.